Tribunal: CARF
Processo: 15374.966367/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966367/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.417 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. PROVA. RESP DE No 1.133.027/SP, JULGADO SOB O RITO
DE ART. 543-C DO ANTIGO CPC.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que, contudo, sejam trazidas
provas que demonstrem os motivos que levaram a retificação, a sua correção e,
ao fim das contas, a liquidez e certeza do próprio direito creditório, conforme
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
REsp de no 1.133.027/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator), Flávio
Machado Vilhena Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Fabiana Okchstein
Kelbert, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966367/2009-63
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de
contribuições e imposto de renda retidos na fonte por órgão público (COSIRF) com débitos
próprios.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. No dia 21.07.2008, a interessada transmitiu para a Receita Federal do Brasil (RFB) o
PER/DCOMP 08011.70956.210708.1.3.04-5460 (fls. 2/6), no qual informou possuir
crédito de R$ 262.212,51, oriundo das contribuições sociais e do imposto de renda
retidos na fonte por órgão público (COSIRF), o qual foi utilizado na compensação de
débitos fiscais.
2. A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente pela DERAT/RJ (fls. 8), constatou-se que o crédito alegado já
havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da interessada.
3. Fundamentou-se a decisão nos seguintes dispositivos: artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional (CTN); e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
4. Cientificada do despacho decisório em 21.10.2009 (fls. 7), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade com ele no dia dezoito seguinte (fls. 10/12).
Alegou, em síntese:
4.1. que o seu crédito advém de imposto de renda retido por órgão público (código de
receita 6190) apurado em 15.01.2008;
4.2. que o seu débito de IRRF apurado naquele período alcançou a quantia de R$
84.183.327,33 cujo recolhimento, efetuado em 31.01.2008, encontra-se documentado
pelo DARF indicado no referido PER/DCOMP;
4.3. que este valor compreende indevidamente valores cujo montante é de R$
262.212,41;
4.4. que tal montante é a soma de oito pagamentos efetuados a maior e constitui o
crédito utilizado na compensação efetuada em 21.07.2008 de tributo devido cujo código
de receita é 0422;
4.5. que "O problema ocorreu por que os créditos utilizados nas PER/DCOMP não
foram reconhecidos na DCTF, devido a essa divergência de informações a Receita
Federal não localizou na DCTF o pagamento a maior do DARF apontado no
PER/DCOMP' (sic);
4.6. que, "para que as informações das duas declarações coincidam com a realidade",
ela "procedeu à retificação da DCTF, visto que o crédito, efetivamente existe e é
válido" (sic);
4.7. que juntou à manifestação de inconformidade cópias dos DARF (fls. 14/22) e da
DCTF; e
4.8. que resta claro, portanto, que o erro verificado no preenchimento da DCTF não
pode impedir o reconhecimento de crédito tributário legítimo.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RAZÃO INEXPLICADA. NÃO-
RECONHECIMENTO.
E imperioso denegar a homologação da compensação efetuada quando o
motivo que implicou o pagamento indevido de tributo, origem do crédito
utilizado na compensação, não vem aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega: (i) nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação dos motivos pelos quais
não foi reconhecido o pagamento indevido; e (ii) no mérito, que a origem do crédito pode ser
verificada através do demonstrativo de apuração/recolhimento que apresenta no corpo do
recurso. Além disso, junta cópias dos seguintes documentos: demonstrativos intitulados
“Resumo de Guia de Recolhimento”, comprovantes de recolhimentos de DARF e extratos da
DCTF do mês de janeiro de 2008.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, a interessada apresentou PER/DCOMP
indicando um crédito original no valor de R$ 262.212,51 (fls. 03) proveniente de um pagamento
efetuado por DARF no valor principal de R$ 84.183.327,33 (fls. 04).
O processamento eletrônico na unidade origem, contudo, identificou que o
referido pagamento havia sido alocado para o débito declarado naquele mesmo valor em
coincidentes código de receita e data da arrecadação, respectivamente, 6190 e 31/01/2008 (fls.
10).
Com sua manifestação de inconformidade, juntou cópias de comprovantes de
pagamentos referentes a nove DARF do mesmo período de apuração (31/01/2008) e código de
receita (6190), com os seguintes valores: R$ 666,16 (fls. 14); R$ 666,16 (fls. 15); R$ 666,16 (fls.
16); R$ 666,16 (fls. 17); R$ 666,16 (fls. 18); R$ 666,16 (fls. 19); R$ 100.877,81 (fls. 20); R$
157.337,74 (fls. 21); e R$ 84.183.327,33 (fls. 22). Além disso, forneceu a seguinte explicação:
O tributo representado pelo código da receita 6190 apresentado, como crédito no
PER/DCOMP, refere-se ao período de apuração de 15.01.2008. O débito do período foi
recolhido através do DARF recolhido em 31.01.2008, no valor de R$ 84.183.327,33.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

Nesse pagamento foram inseridos indevidamente 08 (oito) pagamentos, todos efetuados
em 31.08.2008, que somados atingem o valor de R$ 262.212,41, são eles: 1) no valor de
R$ 666,16; 2) no valor de R$ 666,16; 3) no valor de R$ 666,16; 4) no valor de R$
666,16; 5) no valor de R$ 666,16; 6) no valor de R$ 666,16; 7) no valor de R$
100.877,81; e 8) no valor de R$ 157.337,74.
Esses 08 pagamentos foram efetuados a maior e correspondem a crédito a ser
compensado.
(...)
Para a solução do problema e para que as informações das duas declarações coincidam
com a realidade, a Petrobras procedeu à retificação da DCTF, visto que o crédito,
efetivamente existe e é válido.
A DRJ, entretanto, considerou improcedente aquela manifestação com base no
seguinte voto:
Acolho a manifestação de inconformidade, por ser tempestiva e reunir os demais
requisitos de admissibilidade, e passo a decidir.
Antes de ser cientificada do despacho decisório, a interessada havia enviado para a RFB
uma DCTF original e uma retificadora relativas a janeiro de 2008 (fls. 56/58). Em
ambas, havia informado que o débito apurado de COSIRF (código de receita: 6190) era
de R$ 85.055.724,47 e que ele foi devidamente recolhido. Depois de cientificada do
despacho, ela enviou para a RFB duas outras DCTF retificadoras. Na primeira delas,
manteve os valores anteriormente declarados; na segunda, porém (fls. 59), reduziu tanto
o débito apurado quanto o recolhido para R$ 84.793.511,96. O DARF indicado no
PER/DCOMP e acostado, por cópia, aos autos (fls. 22), todavia, denota que foi paga
uma importância um pouco menor: R$ 84.183.327,33. O cotejo da DCTF ativa com o
PER/DCOMP, portanto, revela que houve pagamento menor e não maior que o devido.
Diante disso, era de se esperar que, na manifestação de inconformidade, a interessada
esclarecesse por que os pagamentos cuja comprovação se encontra nos autos (fls. 14/22)
foram indevidos e, assim, constituiriam crédito seu, coisa que ela não pôde fazer no
PER/DCOMP, por deficiência do sistema. No entanto, ela não conseguiu, na
manifestação de inconformidade, jogar luz sobre a questão.
Assim, por não enxergar vício no despacho decisório e por reputar não explicado o
suposto pagamento indevido de tributo, não homologo também a compensação
declarada, uma vez que o art. 165 do CTN assegura a restituição apenas do tributo pago
indevidamente ou do pagamento maior que o devido.
Como se vê, o ilustre julgador até juntou cópia de extrato da DCTF retificadora
(fls. 58, ao invés de 59) para atestar que o débito declarado coincidia com o pagamento
vinculado (no valor de R$ 84.793.511,96). Diante disso, não vislumbrou crédito se o DARF
indicado no PER/DCOMP denotava que foi paga uma importância ainda menor. Portanto, apesar
de equivocada, já que não considerou os oito pagamentos noticiados na manifestação de
inconformidade, não vejo ausência de fundamentação capaz de macular de nulidade o acórdão
recorrido. A empresa tanto entendeu essa fundamentação que, em seu recurso, chega a elaborar
demonstrativo de apuração/recolhimento para melhor esclarecer a origem do crédito reclamado.
A meu ver, há ainda que se assegurar a certeza do crédito. Com efeito, as
explicações da interessada são confusas, mas houve uma clara alegação de que o débito do
período totalizou R$ 84.183.327,33 e que os pagamentos superaram este valor em R$ 262.212,41
por causa da inserção indevida de oito pagamentos no contexto dos recolhimentos efetuados.
Apesar de essa situação já ter sido aventada na manifestação de inconformidade, isto ficou mais
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

claro depois de analisado o demonstrativo de apuração/recolhimento apresentado no corpo do
recurso.
O problema é que, ao se equivocar na fundamentação, a instância a quo não
verificou a fidedignidade do débito informado na DCTF retificadora. Sobre o assunto, esta turma
já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Salvo melhor juízo, no presente caso, o “mérito da compensação” não foi
analisado pela instância a quo. Esta, portanto, é quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, mas, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, para que esta analise o direito creditório
invocado no pedido de compensação ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Redator designado.
Permissa venia ao D. Relator, e aos demais membros desde colegiado que o
acompanharam, mas manifestei a minha divergência no caso vertente por coerência com
entendimento que já vinha manifestando, antes mesmo da edição do PN/COSIT de no 2/2015
(posição esta que, por voto de qualidade, terminou por prevalecer neste julgado).
É que, de fato, sempre afirmei, sustentei e defendi a possibilidade dos
contribuintes não só apresentarem declarações retificadoras após o início de qualquer
procedimento administrativo que seja (em processos de lançamento ou procedimentos de
compensação) como de pedir a sua própria desconsideração, caso haja evidência de erro
material. Isto porque, hoje, há inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob o
rito do art. 543-C, do antigo CPC, e, portanto, vinculante e de observância obrigatória aos
membros deste CARF, que admite, explicitamente, que eventuais informações prestadas pelos
contribuintes sejam, por ele mesmo, descredenciadas, a par de qualquer retificação que seja. É o
caso da decisão proferida no REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel
Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi
publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Ora, quem pode o mais, pode o menos. Se as empresas podem sustentar a
existência de equívocos nas informações por elas mesmas prestadas (e, assim, pedir o as sua
desconsideração), podem, por certo, alterá-las (ainda que, neste caso, inexista a possibilidade de
se aplicar os preceitos do art.138 do CTN).
Todavia, alegar e não provar, é o mesmo que não alegar. O precedente acima
invocado reconhece, sim, a possibilidade de se desconsiderar as informações prestadas pelos
contribuintes, desde que, contudo, devidamente comprovado pelo interessado o equívoco
cometido ao escriturar as suas declarações fiscais. E esta mesma posição terminou por ser
firmada pela própria Administração Pública, que admitiu a retificação das declarações, mesmo
após a prolação de um eventual despacho decisório, hipótese, entretanto, que caberá ao
contribuinte o dever de comprovar os fatos por ele alterados, na esteira do que dispôs PN 2/2015.
No caso vertente a contribuinte apresentou DCTF retificadora para fazer prova de
sua pretensão mas, como o próprio Relator admitiu, sequer apresentou uma explicação clara que
justificasse a correção deste procedimento, não tendo, outrossim, trazido um único elemento para
evidenciar liquidez e certeza de sua pretensão.
Demais a mais, e com base nos preceitos dos arts. 147, §1o e 170, ambos do CTN,
é necessário lembrar que o ônus probatório é do contribuinte. Cumpre a ele, e ninguém mais,
trazer os elementos necessários a formação da convicção dos julgadores e o momento para tanto
é aquele preconizado pelo art.16 do Decreto 70.235/72, consideradas as exceções previstas por
seu inciso IV e, ainda, o diálogo processual.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.417 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966367/2009-63

Aqui, nada obstante as advertências do acórdão recorrido, a recorrente continuou
se fiando, tão só, na retificação de sua DCTF para lastrear a sua pretensão, não trazendo, insista-
se, nada mais para subsidiar o pedido em exame. E isso é mais que suficiente para não
reconhecer o direito creditório, tal como postulado.
A luz do exposto, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital